Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, com o objetivo de sanar suposta omissão e obscuridade, além de provocar prequestionamento para fins recursais. O acórdão embargado manteve sentença que reconheceu a nulidade de auto de infração, afastando a exigência de recolhimento antecipado de ICMS sob regime especial, por entender que a empresa autuada não exercia atividade de abate, mas sim de fracionamento e embalagem de carnes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos fundamentos relativos à inaplicabilidade do regime especial à operação autuada, com base no art. 320-E do RICMS/DF e no art. 1o da Portaria no 225/2006; e (ii) definir se houve omissão na apreciação da tese de que o enquadramento genérico no regime especial não isenta o contribuinte do cumprimento dos requisitos legais em cada operação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015: suprimento de omissão, eliminação de obscuridade ou contradição, ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A decisão embargada enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente as teses veiculadas no recurso de apelação, inclusive quanto à atividade econômica exercida pela empresa, à inaplicabilidade do art. 320-E, I, do Decreto no 18.955/1997, e à validade do regime especial concedido.
5. Não se caracteriza omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que o julgado contenha fundamentação apta e suficiente para resolver a controvérsia.
6. A oposição dos embargos de declaração, com base em alegações já apreciadas no julgamento anterior, revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade do recurso em questão.
7. Para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC/2015, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, desde que existente a análise da controvérsia sob fundamentos jurídicos compatíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecido e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A omissão relevante, para fins do art. 1.022 do CPC, configura-se apenas quando há ausência de manifestação sobre ponto essencial ao julgamento da controvérsia, o que não ocorreu na hipótese.
3. O dever de fundamentação exige razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem necessidade de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes.
4. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o; Decreto no 18.955/1997, art. 320-E, I; Portaria no 225/2006, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, DJe 22.08.2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJe 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 12.06.2025; TJDFT, Acórdão 1415084, 0700684-23.2021.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 20.04.2022, DJe 29.04.2022.